Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DA GUARDA. OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DO MENOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. GUARDA COMPARTILHADA. INAPLICABILIDADE.
1. A fixação da guarda constitui matéria passível de cognição de ofício, conforme art. 1.584, inc. II, do Código Civil. Além disso, as ações de guarda e de regulamentação de visitas devem ser apreciadas conforme o melhor interesse do menor e a sua proteção integral, não se subordinando ao princípio da congruência ou da adstrição.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, se, não obstante a ausência de pedido de alteração de guarda, a parte defende a guarda compartilhada e tem todas as suas alegações devidamente consideradas e fundamentadamente rejeitadas.
3. A guarda compartilhada dos filhos é o ideal a ser buscado no exercício do poder familiar, mas desde que os genitores estejam dispostos a deixarem as suas divergências de lado em prol do bem-estar dos filhos
4. Negou-se provimento ao recurso.